Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-55.2021.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001109-55.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CRELIA DE AMORIM BORGES - CPF: 847.003.601-78 (APELADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DUARTE - CPF: 573.501.676-87 (ADVOGADO), Valdeci de Amorim (APELANTE), VALDECI PEREIRA DE AMORIM - CPF: 452.871.121-49 (APELANTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001109-55.2021.8.11.0053

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO DESCONSTITUÍDO, QUE CONVERGIU, COM MAIOR PROPRIEDADE, PARA A DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÓCIO DA POSSE PELA AUTORA APELADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que reconheceu o exercício da posse da autora apelada no imóvel objeto da lide, notadamente se o conjunto probatório, não desconstituído, convergiu, com maior propriedade, em favor da autora recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001109-55.2021.8.11.0053

Apelante:
Valdeci Pereira de Amorim

Apelada:
Maria Crélia de Amorim Borges

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Valdeci Pereira de Amorim
.

AÇÃO
:
Manutenção de Posse n. 1001109-55.2021.8.11.0053

proposta por
Maria Crélia de Amorim Borges

em face de
Valdeci Pereira de Amorim
aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Santo Antônio de Leverger)
:
julgou procedente a ação, declarou
a manutenção de posse da autora aqui apelada no imóvel objeto da lide
(“
O imóvel supracitado não possui matrícula e está localizado na zona Rural, no Município de Barão de Melgaço – MT, com 0,83 há, com divisa ao leste com o Rio Cuiabá e a divisa oeste Bahia Mucufo, na divisa ao norte com a propriedade do Sr. Odorico Pedroso de Alvarenga, divisa ao sul com a propriedade do Sr. Estevão de Amorim, conforme se verifica no mapa de perímetro rural – ÁREA01 (Doc. – Anexo”
)
e a extinção da ação com resolução do mérito (art. 489, I, do CPC).

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Alega que a sentença impugnada não observou certeza da autora apelada sobre a posse do imóvel, porquanto citou

testemunho do Sr.
Catarino Sebastião da Silva
sem observar que o Sr.
Antonio
que a testemunha referiu não é o pai da autora
Maria Crélia
mas, sim o pai deste requerido aqui apelante (
Valdeci Pereira
).

Assim, argumenta que pela informação da testemunha foi o pai deste requerido aqui apelante Valdeci que esteve na terra e que cuidou dela até o ano de 2012.

Relata que o pai da autora apelada
Maria Crélia
faleceu em 1999. Todavia, que só havia trabalhado na terra até o ano de 1990 quando a abandonou, tendo ficado, portanto, o pai deste requerido aqui apelante, cujo local tirava seu sustento e que mesmo quando não mais conseguia trabalhar na terra para la ia semanalmente acompanhado da testemunha Catarino para poder cuidar da terra.

Também relata que a testemunha Catarino ainda afirmou que a autora somente entrou na área mediante a autorização do pai deste requerido aqui apelante, que a autorizou, inclusive, a construir um tablado para pescaria.

Argui ter restado claro a utilização, pela autora apelada, de técnicas de invasão, porquanto adentrou na área e passou a retirar mourões de demarcação, desmatar a área de forma irregular e atear fogo para tentar dar impressão de ter posse (fotografias, id. de origem 89417265).

Também alega que conforme depoimento de duas testemunhas e do informante a autora apelada não tem casa, barraca ou qualquer outra forma de abrigo que possa dar aparência de que estava na posse do imóvel.

Sustenta que a autora apelada é comerciante na cidade de Barão de Melgaço e que ainda é recebedora do benefício de prestação continuada do INSS-BPC, bem como que para tentar demonstrar posse que não tinha juntou recibos que seriam dos anos de 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021 que, para enganar a prolatora da sentença, foram preenchidos com a mesma caneta.

Alega que a área objeto da lide é uma fração de uma área maior definida na declaração de posse rural juntada no id. de origem 89417253 declarada pelo pai do requerido aqui apelante, ou seja, a área definida naquele documento é de 01,92hectares, enquanto a área alegada pela autora aqui apelada é de 0,83hectares, bem assim que a área de 01,92 hectare sempre foi da família deste requerido apelante.

Ao final pede o provimento do apelo (id. 167672920).

Nas contrarrazões, id. 167672926, a autora apelada
Maria Crélia
alega falta de provas para a concessão da gratuidade da justiça para o requerido apelante e defende a revogação da concessão do benefício.

No mérito, após relato da situação fático-processual defende a reforma do recurso e a mantença da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001109-55.2021.8.11.0053

Apelante:
Valdeci Pereira de Amorim

Apelada:
Maria Crélia de Amorim Borges

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação
interposta pelo requerido
Valdeci Pereira de Amorim
é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que
julgou procedente a ação
a Ação de
Manutenção de Posse n. 1001109-55.2021.8.11.0053

proposta por
Maria Crélia de Amorim Borges

em face de
Valdeci Pereira de Amorim
aqui apelante,
declarou
a manutenção de posse da autora aqui apelada no imóvel objeto da lide e a extinção da ação com resolução do mérito (art. 489, I, do CPC).

Sustentou a autora apelante
Maria Crélia
ser
possuidora do imóvel (“
O imóvel supracitado não possui matrícula e está localizado na zona Rural, no Município de Barão de Melgaço – MT, com 0,83 há, com divisa ao leste com o Rio Cuiabá e a divisa oeste Bahia Mucufo, na divisa ao norte com a propriedade do Sr. Odorico Pedroso de Alvarenga, divisa ao sul com a propriedade do Sr. Estevão de Amorim, conforme se verifica no mapa de perímetro rural – ÁREA01 (Doc. – Anexo”
) desde a partilha entre seus irmãos e genitora, sendo que o bem pertencia ao seu genitor, o Sr.
Bartolomeu de Amorim
. Contudo, alega que o requerido, na data de 11.06.2021 iniciou a turbação sobre o imóvel.

Em que pese as alegações postas nas razões deste recurso, tem-se que o conjunto probatório, em especial documental (
levantamento de perímetro de área rural e recibos de prestação de serviços - IDs 60594824 e 60594826 e documentos de serviços no imóvel nos anos de 2019 a 2021 ID 60594833, 60594834, 60594835 e 60594835
)
e testemunhal, convergiu, com maior propriedade, para a reiteração da arguição da autora apelada.

Foram ouvidas duas testemunhas da autora
Marco Aurélio do Nascimento Nunes
e
Roque Pereira da Silva Junior
-, que corroboraram a tese da petição inicial, conforme fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
A testemunha
Marco Aurelio Do Nascimento Nunes
declarou em juízo
que conhece a autora por quase toda sua vida, pois nasceram e viveram na mesma região
. Quanto ao imóvel,
declarou que conhece o local, pois esta pertencia ao genitor da autora
,
sendo que o declarante possuía um imóvel vizinho ao local
. Afirmou,
ainda, que a autora exercia a posse do imóvel trabalhando no local, bem como, no local existia um pesqueiro construído pela autora e seus familiares
.

Já testemunha
Roque Pereira Da Silva Junior
declarou em juízo
que conhece a autora e seu imóvel, pois é residente da região, nascido e criado
.
Afirmou que o imóvel pertencia ao genitor da autora. Declarou que seu genitor possuía um imóvel próximo do imóvel da autora, e, portanto, passava rotineiramente pelo local, tomando assim conhecimento da posse da autora e do seu genitor
.
”
(grifo próprio e nosso).

Veja a transcrição feita nas contrarrazões, do depoimento prestado por
Marco Aurélio
:

“
Às perguntas do advogado da apelada a testemunha assim respondeu:

Advogado da apelada –
Sr. Marcos, o Sr. conhece a Srª. Maria Crélia?

Testemunha – Conheço
.

Advogado da apelada –
É essa aqui mesmo?

Testemunha – Disse sim
sinalizando positivamente com a cabeça.

Advogado da apelada –
O Sr. conhece ela a mais ou menos quanto tempo?

Testemunha – Ah, faz tempo né, que agente mora na mesma cidade né
.

Advogado da apelada –
Assim uns 05, 10 há 15 anos?

Testemunha – Quase toda vida, eu nasci lá né, criei lá, conheço bem
.

Advogado da apelada –
O Sr. tem conhecimento se ela tem alguma terra ali?

Testemunha –
Tem, pai dela né, isso, pai do finado dela
.

Advogado da apelada – De quem?

Testemunha –
Finado pai dela
.

Advogado da apelada –
O Sr. chegou de ver se, é, viu ela na terra? Como o Sr. sabe que ela tem essa terra?

Testemunha –
Vi
, eu tenho uma terra lá pra cima né, inclusive agora que eu teve que vender financeiramente né, mas ora que eu passava lá ela estava lá,
fica, ficava quase que vizinha da minha terra lá né, na beira do rio né
.

Advogado da apelada –
É na beira do rio?

Testemunha – Isso, pra cima, rio acima. É o caminha da minha terra né,
tem que passar por deles lá
.

Advogado da apelada – A do Sr. fica antes ou depois?

Testemunha – Não, depois.

Advogado da apelada –
Depois deles?

Testemunha –
Deles é antes do nosso
.

Advogado da apelada –
É o caminho pelo rio né?

Testemunha – Isso. Até por seca também. Quando vai de barco é pela beira do rio. Dele lá também quando seca vai de carro
.

Advogado da apelada –
Dai quando vai lá o Sr. chegou de ver ela por lá?

Testemunha –
Sim, sim
.

Advogado da apelada –
Com alguém por lá?

Testemunha –
Sim, trabalhando, a família deles trabalham por lá né, pai, irmão, tudo trabalhava por lá
.

Advogado da apelada –
É, trabalhavam por lá assim, o que faziam?

Testemunha – É, geralmente nossa comunidade é milho, tem uma mandioca, tem uma batata, é, abóbora né e a pescaria também em si
.

Advogado da apelada –
Pescaria?

Testemunha – É, que ali é área de beira de rio, tem período né, que a gente planta né, colhe né, é esse o período
.

Advogado da apelada –
É, o Sr., essa pescaria tem algum pesqueiro, tem alguma coisa assim?

Testemunha –
Sim, eles tem pesqueiro lá
, é, tem, lá pra dentro tem pesqueiro também, que funciona né, também
.

Advogado da apelada –
O Sr. sabe quem que fez esse pesqueiro assim?

Testemunha –
É eles mesmo, a dona Maria lá com o esposo né, é deles lá
.

Advogado da apelada –
É, o Sr. conhece a pessoa do requerido, o Sr. Valdeci?

Testemunha – Não
.

Advogado da apelada –
Valdeci Pereira de Amorim?

Testemunha – Não
.

Advogado da apelada – Certo.

Advogado da apelada – O Sr. conhece ali, é, o Sr. Antônio de Amorim?

Testemunha – É o Antônio é pai dela né, do finado Birtula.

Testemunha – É o Antônio eu não tenho.
Eu conheci
os dois irmãos
,
o pai dela e o Estevão né
.

Advogado da apelada – É, o Sr. Valdeci?

Testemunha – Não, num alembro não.

Às perguntas do patrono do recorrente, assim a testemunha Marco respondeu:

Patrono do recorrente –
Excelência, eu gostaria de saber, é, qual que foi a época que o, a testemunha chegou de ver, é, u, a família da autora nessa área, qual, se ele lembra o ano?

Testemunha – Eu sou de 76, tenho 46 anos, de tudo vida nós de criança acompanhamos nossos pai, conhecemos eles lá na, na, na terra, geralmente com os pai, o tio né,
que é o Estevão, sempre, toda vida, o caminho nosso de, de ida e vinda da terra nossa, do meu pai
.

Patrono do recorrente–
É, a testemunha, se ela realmente, ela nunca viu o Sr. Antônio, por apelido Tótó, que vem a ser pai do requerido nessa área?

Testemunha – Não, é,
eu vi só o pai da dona Maria e seu Estevão, os dois irmão
, mas referente a essa pessoa eu nunca vi
.

Patrono do recorrente –
A dona Maria tem casinha lá nessa área? Fez uma casa?

Testemunha –
Eles tinha lá um barraquinho. É que geralmente lá é área pantanosa, 02% (dois por cento) de terra firme, então tem período de cheia e seca, geralmente lá num fica todo tempo essa terra, da casa né, porque lá ele enche, então no tempo da seca eles planta e tem o paiózinho deles pra guardar os mantimento né, mas é período, lá tudo é período, lá enche é 3, 4, metro de altura, então não tem possibilidade de casa fixo, todo é improvisado
.

Patrono do recorrente–
Mas é algum tempo o Sr. viu a casa da dona Maria lá?

Testemunha –
Não, a casa que nós fala é a paióizinho
.

Patrono do recorrente – Uma barraca dela lá, um fogão a lenha, alguma coisa?

Testemunha – Eles passa, eles tem um pesqueiro lá, eles passa durante o dia, geralmente final de semana nós passava lá, eles tavão lá, é, lá agora que ele pôs energia, mas não tem como se permanecer numa casa desse ai sem energia, sem conforto, mas ficava durante os dia, dia.

Patrono do recorrente – É, eu, eu gostaria Excelência, se for possível, é, mostrar a foto que está nos autos, no movimento 60594832 e para a testemunha reconhecer se é esse o pesqueiro que ele fala.

Juiz – Ó Dr. nós não estamos com computador aqui não, complicado aqui. Patrono do recorrente – Não? Então tudo bem então Excelência. Pra mim está de bom tamanho, muito obrigado.”

(grifei).

Importante registrar que a
Catarino

Sebastião de Arruda
mencionado pelo requerido aqui apelante foi ouvido apenas na qualidade de informante e sua declaração, entretanto, não ajudou o requerido apelante, porquanto afirmou que o pai do requerido apelante (Sr.
Antonio
) junto com o pai da autora apelada
(Sr.
Bartolomeu
) e com o irmão da autora (Sr.
Estevão
)
trabalharam no imóvel aproximadamente até 1990 e que parou após 2012 em razão da idade avançada, bem assim, que o requerido apelante
Valdeci
apenas
visitava
o genitor em Barão de Melgaço ou no imóvel
quando este trabalhou lá
.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa.

Neste passo, o pedido possessório veiculado pelo requerente reúne as condições necessárias à procedência almejada.

Como cediço, o possuidor tem direito a ser reintegrado/mantido na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do art. 561 do CPC:
(i)
a posse sobre o imóvel;
(ii)
o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data do esbulho; e,
(iv)
a perda da posse

Com efeito, as provas coligidas a estes autos creditam a um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse de sua parte.

Dos documentos apresentados nos autos, há indício de prova da posse do autor, destacando-se a localização do imóvel (IDs 60594824 e 60594826) e documentos de serviços no imóvel nos anos de 2019 a 2021 (ID 60594833, 60594834, 60594835 e 60594835); ainda, há documentos que indicam a ameaça de esbulho (ID 60594827
).

Destes documentos, há indício de prova da posse do imóvel pela autora
.

No mesmo sentido, a prova testemunhal é inconteste no sentindo que o autor era quem exercia a posse no imóvel
. Vejamos.

A testemunha
Marco Aurelio Do Nascimento Nunes
declarou em juízo que conhece a autora por quase toda sua vida, pois nasceram e viveram na mesma região. Quanto ao imóvel, declarou que conhece o local, pois esta pertencia ao genitor da autora, sendo que o declarante possuía um imóvel vizinho ao local. Afirmou, ainda, que a autora exercia a posse do imóvel trabalhando no local, bem como, no local existia um pesqueiro construído pela autora e seus familiares.

Já testemunha
Roque Pereira Da Silva Junior
declarou em juízo que conhece a autora e seu imóvel, pois é residente da região, nascido e criado. Afirmou que o imóvel pertencia ao genitor da autora. Declarou que seu genitor possuía um imóvel próximo do imóvel da autora, e, portanto, passava rotineiramente pelo local, tomando assim conhecimento da posse da autora e do seu genitor.

Por fim, o informante
Catarino Sebastião Da Silva
declarou em juízo que é vizinho do imóvel e reside no local desde 1978. Afirmou que o genitor do autor, o Sr. Antônio, e, ainda, o genitor da autora, Sr. Bartolomeu, juntamente com o Sr. Estevão, trabalhavam no imóvel em uma rende de subsistência, aproximadamente, até os anos 1990; alegou, ainda, que até o ano de 2012, apenas o Sr. Antônio trabalhou na terra, mas que parou em razão da idade avançada. Quanto ao requerido Valdeci, afirmou que esse reside em Cuiabá, mas que visitava seu genitor em Barão de Melgaço, bem como que o requerido somente ia ao imóvel para visitar, mas quem trabalhava era o genitor do requerido.

Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, a requerente conseguiu demonstrar ser a efetiva possuidora do bem (nos limites impostos da exordial), pois que há prova do exercício efetivo da posse.

Desta feita, pela demonstração da posse da parte litigiosa do bem, temos pela procedência dos pedidos autorais.

Neste sentido:

“(...) 2
. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC), sob pena de não ver atendido o seu pedido. 3. Não demonstrada nos autos a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, o pedido de reintegração da posse deve ser rejeitado
. (...)”. (Acórdão 1321710, 00077955420158070004, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).

No caso, o autor demonstra, à saciedade, a efetiva posse do imóvel.

Deve-se destacar a necessidade de diferenciação do ius possessionis (direito de posse) do ius possidendi (direito a posse). O primeiro resguarda a posse fática (CPC, art. 561), enquanto o segundo deriva do direito da propriedade e direito de uso do proprietário (CC, art. 1.228).

São institutos distintos e inconfundíveis. A presente demanda visa à tutela do direito de posse (ius possessionis) não se confundindo com direito de proprietário.

Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro veda, nesses casos, quaisquer discussões relativas à propriedade.

Nesse sentido, é o Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Bem como o Código de Processo Civil:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa

Portanto, temos que o requerente demonstrou exercer a posse há diversos anos, decorrendo, inclusive a posse de anteriores possuidores (genitor e irmãos), o que fora ratificado pelas testemunhas inquiridas em juízo.

A requerida, por sua vez, apesar de alegar, não comprova a posse do imóvel pelo genitor do requerido. Sofre, portanto, com o ônus da insuficiência da sua alegação (CPC, art. 373, II).

Assim, o pedido autoral é procedente.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Maria Crelia De Amorim Borges em face de Valdeci De Amorim para declarar a manutenção da posse do autor no imóvel. Assim,
JULGO EXTINTO
o presente processo com lastro no art. 489, I, do Código de Processo Civil.”

(grifei).

Registra-se que quanto a eventual falsidade de documento não foi arguida na fase e forma próprios.

Quanto a gratuidade da justiça para o requerido apelante, tem-se que o pedido foi formulado na contestação (id. 167672859) e nas quatro anteriores vezes o juiz de origem pronunciou no processo (id. 167672283, 167672887, 167672898 e 167672907) não analisou o pedido do requerido aqui apelante. Assim, a gratuidade da justiça somente foi analisada e deferida na sentença.

Desse modo, em especial pela falta de análise do pedido, por várias ocasiões, a gratuidade da justiça já havia se concretizado de forma tácita.

E a sentença nada mais fez que corroborar o deferimento tácito.

Além do mais, a requerida apelada apenas alegou mas não logrou demonstrar que o requerido apelante não seja merecedor do benefício.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação de Manutenção de Posse proposta pela aqui apelada, declarou
a manutenção da autora aqui apelada no imóvel objeto da lide e a extinção da ação com resolução do mérito (art. 489, I, do CPC).

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade por ser o requerido apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023